Tribunal: STF
Processo: ARE 1093227
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. PARCELAS RETROATIVAS. LEIS COMPLEMENTARES NºS 100/2009 E 135/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos efeitos retroativos da promoção no serviço público por entender a controvérsia da análise da legislação de regência das carreiras (ARE 1.048.686/RS-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3.  É firme no STF o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.